Tribunal: TJMT
Processo: 0004419-89.2010.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0004419-89.2010.8.11.0015
Vistos etc.
Conforme se extrai dos autos, a Presidente deste Tribunal de Justiça julgou procedente a Reclamação n.o 1001021-45.2022.8.11.0000 formulada pelo Apelante Edison Martins Gomes e determinou a redistribuição do feito.
Portanto, redistribua-se, conforme determinado no Id. 116850972.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal